Tribunal: TJDFT
Processo: 0716412-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. NÃO LIBERAÇÃO DE CARTAS CONTEMPLADAS. NEGATIVA INDEVIDA. VÍCIO DO SERVIÇO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE OBSERVADOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O art. 6o do Código de Defesa do Consumidor – CDC estabelece o direito básico do consumidor de efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (VI). O dispositivo institui cláusula geral de responsabilidade civil nas relações de consumo, que tem o dano como pressuposto inafastável.
2. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório.
3. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
4. Na hipótese, não há violação a direitos da personalidade. A não liberação das cartas de consórcios já contempladas, embora configurem vício do serviço, não enseja compensação por danos morais. Os sentimentos negativos experimentados são insuficientes para caracterizar ofensa à integridade psíquica da consumidora.
5. A sucumbência é o elemento que direciona a condenação às despesas processuais e aos honorários advocatícios. Todavia, para que ocorra a justa distribuição dos ônus processuais, deve-se considerar também o princípio da causalidade, pois também deve arcar com o ônus aquele que deu causa ao ajuizamento da ação. O princípio da causalidade não é exceção à regra da sucumbência. Pelo contrário: a sucumbência tem raízes na causalidade. Por isso, a distribuição do ônus da sucumbência não é mera fórmula matemática, mas decorre de uma análise do julgador da situação concreta.
6. Na hipótese, a autora formulou dois pedidos: 1) liberação das cartas de crédito; 2) compensação por danos morais. Apenas o pedido da obrigação de fazer foi julgado procedente. O juízo expressamente levou em conta a causalidade para distribuir o ônus de forma não proporcional: 30% para a autora e 70% para a ré. Não se há equívoco nem ofensa aos princípios da isonomia e da proporcionalidade. O ajuizamento da ação se deu em razão do vício do serviço prestado pela ré.
7. Recursos conhecidos e não providos. Honorários de sucumbência majorados.